Tribunal: TJMT
Processo: 0022875-33.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022875-33.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PEDRO ROSSATTO - CPF: 347.395.139-00 (EMBARGADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO - JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ EM 27/03/2017 - MODULAÇÃO DE EFEITOS - REQUISITOS PREENCHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que ratificou a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do impetrante, determinando que o ICMS sobre a TUSD/TUST só volte a incidir em 29/05/2024, ou seja, foi aplicada a modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ.

II. Questão em discussão.

2. O Embargante sustenta omissão do Acórdão quanto à apreciação dos requisitos relativos à aplicação da modulação de efeitos prevista no julgamento do tema 986 do STJ, já que apesar de ter sido concedida liminar anteriormente a data de 27/03/2017, referida decisão foi suspensa por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. O Acórdão embargado abordou expressamente os requisitos referentes à aplicação da modulação de efeitos previstos no julgamento do tema 986 do STJ.

4.
A motivação contrária ao interesse da parte, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

6. No caso concreto, a parte embargante não demonstra a existência de qualquer dos vícios a ensejar o acolhimento dos embargos, limitando-se a alegar peculiaridade no caso, que afastaria a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO; TJMT, EDcl no N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; STJ, EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra Acórdão que ratificou a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 22875-33.2015.8.11.0041 – Código: 998661 impetrado por

PEDRO ROSSATTO
,
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, determinando que o ICMS sobre a TUSD/TUST só volte a incidir em 29/05/2024, ou seja, foi aplicada a modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ.

Em suas razões, o Embargante suscita que, no presente caso, não deve ser aplicada a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 986/STJ
,
pois, apesar de ao autor ter sido concedida liminar anteriormente a data de 27/03/2017, tal liminar foi suspensa por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, o que abrange uma das exceções à modulação, qual seja,
demanda judicial cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontra vigente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para modificar o Acórdão embargado denegando a segurança, com a consequente revogação da liminar sem preservação de efeitos, por não ser aplicável a modulação ao presente caso. (Id. 278112396 - Pág. 1/5)

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, as questões apontadas pela parte impetrante foram analisadas e restaram consignados os motivos pelos quais a ordem foi concedida, como se vê:

“ (...)
O colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos julgamentos repetitivos o Tema 986, sendo a questão submetida a julgamento a "
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
".

Foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, conforme acórdão publicado no DJe de 15/12/2017.

Posteriormente, foi decidido pela

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.163.020, acórdão publicado em 27 de março de 2017, que deveriam ser incluídos na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que "
são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final - seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha)
".

(...)

Contudo, o Órgão Colegiado determinou importante modulação dos efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.163.020, conforme voto do Ministro Herman Benjamin, estabelecendo como marco a data do seu julgamento (27 de março de 2017), tendo em vista que, até esse período, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

(...)

Assim, diante da modulação dos efeitos, e considerando que no presente caso, de fato,
houve a concessão de liminar em 21/05/2015 (Id. 266516771 - Pág.19/20)
para determinar a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, ou seja,
antes do marco definido no tema repetitivo (27/03/2017)
, deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da liminar nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, em conformidade com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Importa ressaltar, que restaram evidenciados os seguintes fatos cronológicos:

1. A liminar foi concedida em
21/05/2015
, portanto, antes do marco temporal de 27/03/2017;

2. A decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito proferida em 02/09/2024, que concedeu definitivamente a segurança pleiteada;

3. A decisão permaneceu vigente até a prolação da sentença.

(...)

Assim, tendo em vista que o impetrante logrou êxito em decisão judicial (liminar) em
21/05/2015
, data anterior a 27/03/2017, a qual perdurou vigente, faz jus à manutenção da exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, conforme expressamente estabelecido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ.

Salienta-se que a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ objetiva resguardar as situações jurídicas consolidadas sob a égide do entendimento anterior, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos, como é o caso dos autos.

(...).

No caso concreto, a parte embargante não demonstra a existência de qualquer dos vícios acima referidos, limitando-se a alegar peculiaridade no caso, que afastaria a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ.

O Acórdão recorrido enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, destacando que:

1. A modulação dos efeitos foi expressamente analisada no Acórdão impugnado, tendo sido observados os marcos temporais fixados pelo STJ.

2. A decisão expressamente consignou que a liminar foi concedida em
21/05/2015
, ou seja, anteriormente ao marco de 27/03/2017, preenchendo os requisitos exigidos para a modulação dos efeitos, garantindo ao embargado a não incidência da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS até 29/05/2024.

3. O Acórdão impugnado encontra-se plenamente alinhado à tese firmada no Tema 986 do STJ, não restando qualquer necessidade de complementação ou esclarecimento.

Logo, embora a parte embargante alegue omissão, tal argumento não procede, pois o Acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. Além disso, o órgão colegiado não necessita enfrentar todos os dispositivos ou pontos levantados pelas partes quando analisa suficientemente as questões necessárias à solução da lide.

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (Destaquei)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida.
Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). (Destaquei)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar, necessariamente, na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025